Tribunal: CARF
Processo: 15374.969992/2009-67
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: André Severo Chaves
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-22
Data de publicação: 2022-10-24

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15374.969992/2009-67
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-006.219 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
22 de setembro de 2022
Recorrente
PGS INVESTIGAÇÃO PETROLÍFERA LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2002
RETIFICAÇÃO DE DCTF. ANTES DA EMISSÃO DE DESPACHO
DECISÓRIO. NÃO HOMOLOGAÇÃO DA COMPENSAÇÃO COM
FUNDAMENTO EM DCTF ANTERIOR.
A DCTF retificadora substitui integralmente a declaração original, podendo o
crédito decorrente do pagamento a maior do débito retificado ser utilizado para
fins de compensação tributária.
VÍCIO DE MOTIVAÇÃO. NULIDADE MATERIAL
Tem-se pela nulidade material do Despacho Decisório, por vício de motivação,
que ao analisar pedido de compensação apresentado pelo contribuinte, ignora a
retificação da DCTF que pretende demonstrar o direito creditório utilizado em
DCOMP.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário para reconhecer a nulidade material do despacho decisório, bem como a
consequente homologação tácita da compensação realizada.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
André Severo Chaves - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos André Soares Nogueira, André Severo Chaves, Itamar
Artur Magalhaes Alves Ruga, André Luis Ulrich Pinto, Lucas Issa Halah e Luiz Augusto de
Souza Goncalves (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15374.969992/2009-67
Fl. 395
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-006.219 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15374.969992/2009-67

Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o acórdão da DRJ, que julgou
improcedente a Manifestação de Inconformidade apresentada pela ora Recorrente.
No caso em exame, a recorrente transmitiu a DCOMP no
25368.44008.281107.1.7.04-5380 (e-Fls. 14 e ss), em que pleiteou crédito de pagamento
indevido ou a maior de IRPJ, no valor original de R$ 122.573,38, referente ao DARF (código
2362), no valor de R$ 1.650.828,67, recolhido em 27/01/2003, relativo ao período de apuração
de 31/12/2002.
A unidade de origem, ao emitir o Despacho Decisório (e-Fl. 18), localizou o
pagamento do DARF, entretanto, não reconheceu o crédito, vez que o pagamento estaria
integralmente alocado em débitos declarados pela contribuinte. É o que se observa no recorte a
seguir:

Em sede de Manifestação de Inconformidade, a contribuinte apresentou os
seguintes argumentos, sintetizados no acórdão da DRJ:
. que, para a apuração da regularidade da compensação declarada, a autoridade Fiscal
baseou-se em DCTF enviada em 03.12.2003, que apontava incorretamente o débito
apurado de IRPJ, no valor de R$ 1.650.828,67, a qual foi posteriormente retificada.
. que tão logo verificado o equivoco pela Requerente, em 24.09.2009, foi enviada a
DCTF Retificadora , que aponta o real débito apurado de IRPJ, no valor de R$
664.529,18.
que recolheu DARF no valor de R$ 1.650.828,67, quando o valor correto a recolher era
R$ 664.529,18, conforme consta da DCTF Retificadora, tendo constituído um crédito de
R$ 986.299,49.
. que as razões acima são corroboradas pela Ficha 11 Cálculo do Imposto de Renda
Mensal por Estimativa, integrante da DIPJ 2003, que em sua pág. 10 discrimina o
Imposto de Renda a Pagar no valor de R$ 664.529,18.
Fl. 396
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-006.219 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15374.969992/2009-67

. que a irregularidade não diz respeito à compensação declarada, mas ao preenchimento
incorreto da DCTF.

A seguir a ementa da decisão de 1a instância:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Data do fato gerador: 27/01/2003
DIREITO CREDITÓRIO. INDEFERIMENTO EM PROCESSO ANTERIOR. NÃO
HOMOLOGAÇÃO DAS COMPENSAÇÕES.
O direito creditório pleiteado no presente processo já foi indeferido em processo
anterior, onde foi pleiteado originalmente. Por conseguinte, em razão da inexistência de
crédito, não devem ser homologadas as compensações efetuadas no presente processo.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

No acórdão proferido pela DRJ, esta utilizou como fundamento as razões do
acórdão no 12-046740, do processo no 15374.957583/2009-18, que trata do crédito de mesma
origem.
Em síntese, considerou que a apresentação de DCTF retificadora após o prazo de
ciência do Despacho Decisório não produz efeitos para alterar o débito inicialmente confessado,
sendo necessário a apresentação de documentos para comprovar o crédito.
Cientificada da decisão de primeira instância, inconformada, a contribuinte
apresentou Recurso Voluntário (e-Fls. 188 e ss) em 20/12/2012.
Em sede de recurso voluntário, a contribuinte alega que erros materiais não devem
afastar o efetivo direito do contribuinte à compensação, devendo-se prevalecer o princípio da
verdade material.
Reitera os fundamentos da manifestação de inconformidade, ao defender que
havia apurado incorretamente o IRPJ, vez que o saldo de IRPJ a pagar seria de R$ 664.529,18, e
não de R$ 1.650.828,67.
É o relatório.

Voto
Conselheiro André Severo Chaves, Relator.

Fl. 397
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-006.219 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15374.969992/2009-67

Inicialmente, ao compulsar os autos, verifico que o presente Recurso Voluntário é
tempestivo, e atende aos requisitos de admissibilidade do Processo Administrativo Fiscal,
previstos no Decreto no 70.235/72. Razão, pela qual, dele conheço.

Da Nulidade Material do Despacho Decisório
Em que pese não constar como argumento do Recurso Voluntário, ao apreciar os
autos, detectei a existência de uma nulidade material no Despacho Decisório, matéria que pode
ser suscitada de ofício por esta relatoria.
Explico.
Como relatado, o Despacho Decisório proferido pela autoridade fiscal negou o
direito creditório sob o fundamento de que o pagamento do DARF fora localizado, mas
integralmente utilizado para a quitação de débitos do contribuinte, não restando crédito
disponível para compensação dos débitos informados no PER/DCOMP.
O referido ato administrativo, emitido em 07/10/2009, respaldou-se pela DCTF
(e-Fls. 22 e ss) transmitida pela contribuinte em 03/12/2003.
Contudo, como alegado pela contribuinte desde a manifestação de
inconformidade, ao detectar o equívoco na apuração, a mesma procedeu com a retificação da
DIPJ (e-Fls. 61 e ss) em 13/12/2005, e com a retificação da DCTF (e-Fls. 110 e ss) em
24/09/2009. Confira-se a data de transmissão da DCTF retificadora:

Como se vê, a recorrente retificou a DCTF antes do Despacho Decisório, na qual
a contribuinte alterou a vinculação do DARF recolhido para o novo valor apurado de R$
664.529,18. É o que se verifica:
Fl. 398
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-006.219 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15374.969992/2009-67

Como previsto nas normas regulamentadoras da RFB, a DCTF retificadora tem a
mesma natureza da retificada, substituindo-a integralmente. É o que se verifica no §1o do Art. 16,
da IN RFB no 2005/2021:
Art. 16. A alteração de informações prestadas por meio da DCTF ou da DCTFWeb, nas
hipóteses em que admitida, deverá ser feita mediante apresentação de DCTF ou
DCTFWeb retificadora, elaborada com observância das mesmas normas estabelecidas
para a declaração retificada.
§ 1o A DCTF retificadora ou a DCTFWeb retificadora terá a mesma natureza da
declaração originariamente apresentada e servirá para declarar novos débitos,
aumentar ou reduzir os valores de débitos já informados ou efetuar qualquer
alteração nos créditos vinculados.

No presente caso, não fora apontado no Despacho Decisório qualquer motivo para
a desconsideração da DCTF retificadora, tornando a motivação da decisão proferida
completamente incompatível com a situação em análise.
Importante mencionar, ainda, que a decisão recorrida passou ao largo da análise
dos autos, ao utilizar como premissa do voto que a contribuinte teria retificado a DCTF após a
ciência do Despacho Decisório, o que não se verifica no caso concreto.
Há, portanto, evidente vício de motivação no despacho que indeferiu o direito ao
crédito, por se basear em dados não condizentes com a declaração ativa da contribuinte, visto
que a DCTF levada em conta já não deveria produzir quaisquer efeitos jurídicos.
Nesse mesmo sentido, foram proferidas algumas decisões neste tribunal
administrativo:
 Numero do processo: 10865.908818/2009-01
Turma: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção
Data da sessão: 01/12/2016
Fl. 399
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-006.219 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15374.969992/2009-67

Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Data do fato gerador: 24/04/2009
COMPENSAÇÃO. DCOMP. DECISÃO ELETRÔNICA BASEADA EMDADOS
DEFASADOS
DE
DCTF.
INFORMAÇÕES
RETIFICADAS
POR
DCTF-
RETIFICADOR APRESENTADA EM MOMENTO ANTERIOR À NOTIFICAÇÃO
DA DECISÃO.
Decisão eletrônica que nega homologação à Declaração de Compensação pelo
fundamento de que o DARF, do qual teria originado o crédito indicado pelo
contribuinte na compensação, teria sido integralmente absorvido pelo valor confessado
em DCTF em relação ao mesmo período de apuração. A decisão deve ser anulada se foi
baseada em dados defasados, que já haviam sido alterados por meio de DCTF-
retificadora transmitida antes da notificação da decisão. Decisão anulada.
Numero da decisão: 3402-003.528
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso voluntário para dar
provimento, nos termos do relatório e do voto que integram o presente julgado.
(assinado digitalmente) Antonio Carlos Atulim - Presidente. (assinado digitalmente)
Carlos Augusto Daniel Neto - Relator. Participaram da sessão de julgamento os
seguintes Conselheiros: Antônio Carlos Atulim (Presidente), Jorge Olmiro Lock Freire,
Carlos Augusto Daniel Neto, Maysa de Sá Pittondo Deligne, Maria Aparecida Martins
de Paula, Diego Diniz Ribeiro, Thais de Laurentiis Galkowicz.
Nome do relator: CARLOS AUGUSTO DANIEL NETO

 Numero do processo: 10283.902682/2011-82
Turma: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção
Data da sessão: 07/04/2021
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2021
RETIFICAÇÃO DE DCTF ANTES DA EXPEDIÇÃO DE DESPACHO DECISÓRIO
QUE INDEFERIU COMPENSAÇÃO. POSSIBILIDADE.
A DCTF retificadora apresentada antes da cientificação do contribuinte do despacho
decisório substitui integralmente a declaração originalmente apresentada e servirá para
declarar novos débitos, aumentar ou reduzir os valores de débitos já informados ou
efetivar qualquer alteração nos créditos vinculados.
Numero da decisão: 1002-002.049
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento ao recurso. (documento
assinado digitalmente) Ailton Neves da Silva - Presidente (documento assinado
digitalmente) Marcelo Jose Luz de Macedo - Relator Participaram do presente
julgamento os Conselheiros: Ailton Neves da Silva, Marcelo Jose Luz de Macedo e
Rafael Zedral
Nome do relator: MARCELO JOSE LUZ DE MACEDO

Torna-se necessário frisar que, apesar de ser praticamente unânime a conclusão
pela nulidade do Despacho Decisório na situação posta, existem decisões que cancelam
Fl. 400
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-006.219 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15374.969992/2009-67

definitivamente o ato administrativo, e existem decisões que determinam o retorno dos autos
para que seja proferida análise do crédito, levando em consideração a DCTF retificadora.
Todavia, o entendimento deste julgador, com a devida vênia a este segundo
posicionamento, é de que neste caso específico, por se tratar de nulidade material por vício de
motivação, não há como considerar a expedição de um novo Despacho Decisório, ou uma
reanálise do crédito, visto que o ato administrativo viciado maculou todo o processo
administrativo. Diferentemente do que ocorre em algumas situações específicas de erro de
premissa que esta turma entende por devolver os autos à unidade de fiscalização, como nos casos
de superação de decadência, ou aplicação da Súmula no 84 do CARF, por exemplo.
Portanto, diante da vinculação inescapável do ato administrativo aos fatos e
fundamentos legais que o embasaram, é forçoso concluir pela nulidade material do Despacho
Decisório, e por consequência, o reconhecimento da homologação tácita da DCOMP em litígio.

Conclusão
Ante o exposto, voto no sentido de dar provimento ao recurso voluntário para
reconhecer a nulidade material do Despacho Decisório, bem como a consequente homologação
tácita da compensação realizada.

É como voto.

(documento assinado digitalmente)
André Severo Chaves

Fl. 401
DF CARF MF
Original